Tribunal: TJDFT
Processo: 0734949-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. ATENDIMENTO MÉDICO. REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRESSUPOSTOS MATERIAIS E FORMAIS. DEMONSTRADOS.

1. Agravo de instrumento contra decisão que, acolhendo pedido formulado pelo Ministério Público – na condição de custos legis –, determinou a inversão do ônus da prova, em favor da parte autora.

2. Além de garantir que as partes conheçam a exata medida de seus direitos e alegações, a finalidade da prova é, primordialmente, permitir ao juízo formar o seu convencimento acerca dos fatos da causa. Por esse motivo, cabe o magistrado promover a valoração do resultado da perícia (art. 479, CPC), indicando os motivos que o levaram a considerar ou deixar de considerar as conclusões do laudo (art. 371, CPC).

3. A realização de nova prova técnica é possibilidade expressamente prevista no artigo 480 do Código de Processo Civil, quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida – tal como ocorrido no caso concreto, em que o laudo (inconclusivo) faz menção a prontuários médicos incompletos ou ilegíveis.

4. É razoável pressupor que os prontuários e exames dos pacientes podem ser acessados com maior facilidade pelo ente público, sobre o qual recai o dever de gestão documental (produzir, guardar e fornecer os registros médicos dos atendimentos realizados sob a sua responsabilidade).

5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.